Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-82.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009653-82.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARTINS DE FREITAS - CPF: 427.783.366-72 (APELADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de nulidade contratual c/c inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos consignados vinculados a benefício previdenciário, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos impugnados são válidos diante da conclusão pericial de falsificação de assinatura; (
ii
) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial grafotécnico atesta, de forma categórica, a falsificação das assinaturas nos contratos de empréstimo, comprometendo a própria existência dos negócios jurídicos.

Em relações de consumo, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, que não apresentou elementos capazes de afastar a conclusão pericial.

A disponibilização de valores em conta do consumidor, sem sua solicitação ou consentimento válido, não convalida contrato nulo nem caracteriza anuência tácita, sendo inaplicável a alegação de comportamento contraditório ou enriquecimento ilícito.

A sentença já determinou a compensação dos valores efetivamente creditados ao autor, medida suficiente para evitar enriquecimento sem causa.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor indenizatório de R$ 15.000,00 fixado em primeiro grau, embora adequado à gravidade do ilícito, comporta redução para R$ 10.000,00 a fim de observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e alinhar-se à jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantid
os os demais termos d
a sentença
.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia, invalida o negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratações realizadas em seu nome.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e a jurisprudência em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 187, 927; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.12.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2015; TJ-MT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023; TJ-MT, N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1009653-82.2021.8.11.0004

BANCO SAFRA S
/
A
X
JOAO MARTINS DE FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO SAFRA S.A., com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de nulidade contratual
c/c
inexistência de débito, repetição do indébito
e
danos morais, ajuizada por JOÃO MARTINS DE FREITAS, declarando a nulidade dos contratos vinculados ao benefício previdenciário da parte autora, condenando a parte requerida à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do
CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja afastada a condenação por danos morais ou minorado o valor arbitrado, bem como seja admitida a compensação entre o valor recebido pela parte apelada e o montante a ser restituído.

S
ustenta a relativização do laudo pericial grafotécnico, argumentando que não se pode conferir caráter absoluto e isolado a essa prova, desconsiderando os demais elementos dos autos, especialmente a efetiva disponibilização e uso dos valores pela parte autora.

Alega que os valores correspondentes aos contratos discutidos foram depositados em conta bancária de titularidade da parte autora e foram por ela utilizados livremente, sem qualquer devolução ao Banco ou tentativa de esclarecimento, permanecendo inerte por mais de quatro anos.

Argumenta que a prolongada inércia da parte autora compromete a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais e revela conduta contraditória, pois ao mesmo tempo em que nega a existência dos contratos, usufruiu dos valores deles decorrentes.

Afirma que, ainda que o laudo tenha apontado fraude na assinatura, o conjunto probatório demonstra que houve anuência tácita e aproveitamento do valor recebido, o
que impõe a compensação do montante utilizado, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

Sustenta a validade dos contratos, citando precedente das Turmas Recursais da 4a Região que, em caso semelhante, entendeu pela improcedência dos pedidos quando o banco demandado colaciona contrato e não há provas quanto a eventual fraude.

Pondera que, se existente o dever de reembolso, quem deve fazê-lo é a parte autora, uma vez que houve o crédito em virtude do saque realizado pela recorrida na sua própria conta corrente.

Argumenta que a parte demandante não comprova todos os descontos alegados na inicial, sendo inviável a devolução de valores cuja cobrança não foi comprovada nos autos.

Aduz
que não se verifica na espécie a hipótese do art. 877 do
CC
, sequer do art. 42, parágrafo único do
CDC
, a amparar pretensão de compensação ou restituição de valores ditos pagos a maior.

Alega que a situação enfrentada pela parte autora, embora desagradável, não configura dano moral indenizável, pois meros aborrecimentos, contrariedades ou dissabores, por mais incômodos que sejam, não ensejam reparação civil.

Diz
que a autora sequer mencionou ou impugnou o efetivo crédito recebido em razão do contrato questionado, tampouco manifestou intenção de devolução da quantia, o que revela inexistência de prejuízo real e afasta qualquer pretensão legítima de reparação moral.

Sustenta que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado deve ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas contrarrazões (
id
306275441), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade de contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício previdenciário do apelado, especificamente: (i) contrato n° 12577720, celebrado em 17/12/2019; (
ii
) contrato de refinanciamento n° 6410617, celebrado em 16/05/2018; (
iii
) contrato de portabilidade n° 6219418, celebrado em 30/04/2018; e (
iv
) contrato de portabilidade n° 6218170, celebrado em 27/04/2018.

O apelado sustentou, na origem, que jamais celebrou tais contratos, alegando falsificação de sua assinatura. O apelante, por sua vez, defendeu a regularidade das contratações, argumentando que os valores foram efetivamente disponibilizados ao apelado e por ele utilizados.

A sentença recorrida, fundamentando-se em laudo pericial grafotécnico que concluiu pela inautenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Cumpre ressaltar que a
perícia grafotécnica produzida nos autos, a qual se fundamentou na análise dos documentos originais objeto da demanda, na coleta de padrões gráficos e assinaturas da parte autora para fins comparativos, concluindo pelaexistência de divergênciaentre os manuscritos examinados, com a afirmação de que as assinaturas impugnadas não são autênticas.

O apelante pretende relativizar o laudo pericial grafotécnico
(id 306275422)
, sustentando que não se pode conferir caráter absoluto e isolado a essa prova, desconsiderando os demais elementos dos autos, especialmente a efetiva disponibilização e uso dos valores pela parte autora.

Entretanto, tal argumentação não merece prosperar.

A prova pericial, produzida por profissional de confiança do juízo, com conhecimento técnico especializado, concluiu categoricamente pela inautenticidade das assinaturas constantes nos contratos impugnados.

No contexto das relações de consumo, especialmente aquelas envolvendo instituições financeiras, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor constitui elemento essencial para a validade do negócio jurídico. A falsificação da
assinatura, comprovada por meio de perícia técnica, evidencia vício na formação do contrato que compromete sua própria existência no mundo jurídico.

A prova pericial, no caso em análise, não se apresenta isolada, mas corrobora a narrativa inicial do apelado, que desde o princípio negou a celebração dos contratos. Ademais, em se tratando de relação de consumo, incumbia ao apelante demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O apelante sustenta que, mesmo diante da eventual falsificação das assinaturas, haveria anuência tácita do apelado, que teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta bancária, permanecendo inerte por longo período.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A mera disponibilização de valores na conta bancária do consumidor, sem sua efetiva solicitação ou consentimento, não tem o condão de convalidar um contrato eivado de nulidade desde sua origem.

A inércia momentânea do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa vulnerável, como no caso dos autos (aposentado que recebe apenas um
salário-mínimo
), não pode ser interpretada como aceitação tácita de um negócio jurídico fraudulento. O ordenamento jurídico pátrio não admite a convalidação de atos nulos por mero decurso de tempo ou comportamento omissivo da parte prejudicada.

Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras pela segurança das operações que realizam é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Cabe ao banco adotar as cautelas necessárias para evitar fraudes na contratação de seus produtos e serviços, não podendo transferir esse ônus ao consumidor.

Não obstante a nulidade dos contratos, reconheço a pertinência do argumento do apelante quanto à necessidade de compensação dos valores efetivamente creditados na conta do apelado, para evitar o enriquecimento sem causa.

A sentença recorrida já previu tal compensação, determinando que "deve ser feita a compensação com os valores efetivamente creditados em conta bancária do autor (R$ 418,76 em 16/05/2018 e R$ 750,36 em 17/12/2019), sobre os quais deverá incidir correção monetária partir da data de cada depósito pelo IPCA".

Tal determinação mostra-se adequada e suficiente para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, preservando o equilíbrio econômico da relação jurídica. Não há, portanto, necessidade de reforma da sentença neste ponto.

O apelante sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que a situação vivenciada pelo apelado não ultrapassaria o mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contudo, a celebração fraudulenta de contratos de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

No caso em análise, o apelado, pessoa aposentada que recebe apenas um
salário-mínimo
, teve seu benefício previdenciário reduzido por descontos decorrentes de contratos que jamais celebrou, o que certamente lhe causou transtornos significativos, comprometendo sua subsistência e dignidade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente quando decorrente de fraude, configura dano moral
in
re

ipsa
, presumível a partir da própria conduta ilícita, dispensando comprovação específica do prejuízo.

Nesse sentido,
a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais
em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

A redução pretendida pelo apelante para R$ 1.000,00 (mil reais) não se coaduna com a gravidade da conduta e com os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, mostrando-se insuficiente para a reparação integral do dano e para o caráter pedagógico da condenação.

No entanto,
ao
sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, a
redução
do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Referido
valor se encontra em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por
danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas no 297 e no 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
. 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma,
j .
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. Ministro RAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o “quantum” indenizatório para
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo os demais
termos
da
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025